Tribunal: CARF
Processo: 15471.002236/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.002236/2007-96
ACÓRDÃO
2202-011.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSÉ DE MIRANDA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para
oferecer à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
recebidos por ele e seus dependente. Demonstrada falta na referida
obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
SÚMULA CARF No 73. MULTA DE OFÍCIO.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação à compensação do IRRF, e, na parte
conhecida, em dar-lhe parcial provimento para afastar a cobrança da multa de ofício.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002236/2007-96
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento expedida em nome do contribuinte em
epígrafe, relativa ao exercício de 2005, ano-calendário 2004, para cobrança de
crédito tributário suplementar do Imposto de Renda Pessoa Física , no valor de R$
26.531,29, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados de acordo
com a legislação aplicável.
O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual referente ao
exercício em questão, onde foram constatadas as seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DAS SEGUINTES FONTES PAGADORAS:
PLANAVE S/A ESTUDOS E PROJETOS- CNPJ 33.953.340/0001-96- Valor omitido: R$
500,00;
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – CNPJ-334.053.942/0001-50,
Valor omitido: R$ 13.369,84;
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA- S/A, CNPJ 53.031.217;0001-34, Valor omitido: R$
25,85.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Foi ainda constatada compensação indevida de Imposto de Renda na fonte no
valor de R$ 11.859,77 correspondente à diferença entre o valor declarado e o
total informado pela fonte pagadora Fundação Petrobrás de Seguridade Social-
PETROS.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002236/2007-96
3
Encontram-se identificados nos demonstrativos de fls. 3/8 o enquadramento legal
das infrações, as alterações na base de cálculo, bem como o valor do imposto
suplementar apurado.
Inconformado, o impugnante contesta o lançamento afirmando que entregou
declaração retificadora em 27/09/2007, incluindo os rendimentos que havia
declarado como isentos e não tributáveis resultando em imposto a pagar o qual
foi recolhido com os acréscimos legais, conforme DARF de fl. 15.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da
transferência de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de
março de 2009, publicada no DOU em 02/04/2009.
É o relatório.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O contribuinte comprovou que parte do rendimento tributável considerado omitido
foi devidamente informado em sua declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Incluem-se dentre os rendimentos tributáveis pelo sujeito passivo, independente do
montante, os valores recebidos a este título pelos dependentes informados na
Declaração de Rendimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL.
A concomitância verificada entre o processo administrativo e judicial impede que a
Autoridade Julgadora tome conhecimento da impugnação, haja vista a prevalência
da decisão judicial sobre a administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 23/02/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos da PLANAVE S/A ESTUDOS E PROJETOS foram
declarados de acordo com comprovante de rendimentos entregue pela fonte
pagadora; e
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002236/2007-96
4
b) os valores de IRRF foram retidos e o seu recolhimento está sub judice com a
exigibilidade suspensa, não podendo ser cobrado em relação a este valor já
recolhido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Conhecimento parcial do Recurso Voluntário
O Recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 31/01/2011 e
interpôs em 23/02/2011 seu Recurso Voluntário, sendo, portanto, tempestivo.
Conforme mencionado acima, a DRJ não conheceu parcialmente da Impugnação,
tendo em vista que a questão relativa à compensação indevida do IRRF no valor de R$ 11.859,77
(DIRF de fls. 47) está sendo discutida no processo judicial no 2003.51.01.01.4013-9, perante a 15a
Vara Federal do Rio de Janeiro.
Dessa forma, não conheço do Recurso Voluntário em relação à discussão sobre a
compensação do IRRF no valor de R$ 11.859,77, com base na Súmula CARF no 1, que dispõe o
seguinte:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a DRJ julgou parcialmente favorável a
Impugnação do contribuinte no que diz respeito à omissão do valor de R$ 13.369,84, tendo em
vista que o contribuinte ofereceu à tributação o referido valor na declaração retificadora. Assim,
constatado que o rendimento foi oferecido a tributação, improcede a omissão identificada.
Na sequência, por ocasião da análise do Recurso Voluntário, verifica-se que o
contribuinte não recorreu e concordou com a omissão no valor de R$ R$ 25,85, relativa ao
pagamento pela ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A para Norma Bondi de Andrade, incluída na
declaração do Recorrente como sua dependente.
Por fim, no que se refere à omissão do valor de R$ 500,00, recebido da PLANAVE
S/A ESTUDOS E PROJETOS, o Recorrente alega que declarou os valores que constavam do
Comprovante de Rendimentos entregue pela fonte pagadora. Contudo, a informação que consta
da DIRF da PLANAVE S/A ESTUDOS E PROJETOS é a de que os rendimentos auferidos pelo
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.158 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002236/2007-96
5
contribuinte somam R$ 77.134.12 (fls. 48) e não o valor de R$ 76.634,12 informado pelo
Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual.
Dessa forma, mantenho a decisão proferida pela DRJ, com a qual concordo, no
sentido de que é considerado omisso o rendimento no montante de R$ 500,00, recebido da
PLANAVE S/A ESTUDOS E PROJETOS e não declarado pelo Recorrente em sua Declaração de Ajuste
Anual.
Importante mencionar que o erro no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual, causado por informações incorretas prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício, conforme Súmula CARF no 73, abaixo transcrita:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
em relação ao pedido de compensação do IRRF que está sendo discutida no processo judicial no
2003.51.01.01.4013-9, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a cobrança
da multa de ofício com base na Súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 187
DF CARF MF
Original